Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720424-26.2018.8.07.0000 AUTOR: FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES, ALDRIANO LUIZ AZEVEDO CHAVES, CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE REU: CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE, CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUAS CLARAS I DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pela autora, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 23 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora